Tribunal: TCU
Processo: 042.434/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13763/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.434/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aecio Alves de Azevedo (XXX.940.116-XX); Edemilson Alves de Menezes (XXX.902.847-XX); Jaques Douglas Bonamigo (XXX.521.831-XX); Julio Cesar Recuero (XXX.073.289-XX); Marcelo Alves Almeida (XXX.537.941-XX); Renato Simoes Batista (XXX.794.857-XX); Rodrigo Barbosa da Silva Soares (XXX.679.617-XX); Rosana Mendes Damasceno (XXX.447.017-XX); Tomaz Benito Martins (XXX.943.168-XX); Valdir Rizzardo (XXX.826.180-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.